Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002238-25.2019.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO E/OU PESQUISA, MENSALIDADES]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAYSA NICOLLE TEIXEIRA - CPF: 048.130.871-75 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA – PACTA SUNT SERVANDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

2- No caso, conforme contrato firmado pela Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pela própria Aluna/Apelante; portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

3- Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre à aluna efetuar o pagamento do débito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou a alegada ilicitude na conduta da Apelada

4- Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio pacta sunt servanda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kaysa Nicolle Teixeira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face do
IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense
e do
UNIVAG – Centro Universitário
.

Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa; todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Por outro lado,
julgou procedente
o pedido formulado na
Reconvenção
e condenou a Apelante ao pagamento da diferença do valor das mensalidades atrasadas no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Condenou a Reconvinda/Apelante no ônus da sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 15% sdo valor da condenação; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante arguiu que, no primeiro semestre de 2014, deu início ao Curso de Medicina, e conseguiu financiar 100% do valor da semestralidade de janeiro a julho/2014, no total de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), por meio do Programa FIES.

Afirma que a Portaria Normativa do MEC n.o 04, de 06/02/2017, que limitou o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado com as Apeladas entre o primeiro semestre de 2014 e até o segundo semestre de 2016.

Alegou que a limitação do valor financiado pelo FIES deve ser aplicado somente nos Contratos de Prestação de Serviços Estudantis celebrados a partir do 1.o Semestre de 2017, quando entrou em vigor a mencionada Portaria do MEC, consoante Portaria 638/2017 do MEC.

Sustenta que o artigo 1.o da Portaria 638/2017 é claro ao dispor que, para os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016, o limite do financiamento estudantil, por semestralidade, é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), ao passo que os contratos celebrados a partir do 1.o semestre de 2017, o limite do valor financiado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com eventual diferença.

A partir desse raciocínio, a Apelante sustenta que as mensalidades cobradas no 1.o e 2.o Semestres de 2014, nos 1.o e 2.o semestres de 2015 e nos 1.o e 2.o semestres de 2016 estão dentro do limite financiado pelo FIES, notadamente de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) por semestre, o que significa que entre 2014 e 2016 sua Bolsa Estudantil era de 100%, não havendo que falar em diferença pendente.

Aduz que, no 2.o semestre de 2016, passou a ser cobrada pela diferença de mensalidade, de modo indevido, no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Sustenta que foi vítima de armadilha da Instituição de Ensino, pois esta divulgou em vários canais de comunicação a probabilidade de financiamento estudantil em 100%, quando, na verdade, passou a cobrar o valor de mensalidade que supera o limite financiado pelo Programa FIES, inviabilizando a continuidade dos estudos.

Alega que outros estudantes de Medicina estão na mesma situação, tendo listado pelo menos 10 (dez) casos judicializados, dos quais 05 (cinco) obtiveram êxito em cancelar a cobrança.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, o acolhimento dos pedidos iniciais, a rejeição do pedido reconvencional, seguido da inversão do ônus da sucumbência na lide principal e na reconvenção.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 59782672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kaysa Nicolle Teixeira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face do
IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense
e do
UNIVAG – Centro Universitário
.

Necessário breve relato dos fatos.

A Apelante começou a faculdade de Medicina no 1.o semestre de 2014. A despeito disso, juntou o Contrato de Prestação de Serviços firmado no 2.o semestre/2014, cuja contraprestação durante a semestralidade, fixada para o período letivo de julho/2014 a dezembro/2014, era de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais)

– Cláusula 2.a.

De acordo com a Cláusula 3.a, a semestralidade foi dividida em 06 (seis) mensalidades iguais de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), sendo a primeira paga no ato da rematrícula e as demais no dia 15 (quinze) de cada mês.

A Cláusula 8.a diz que a Instituição de Ensino poderá, a seu critério, conceder desconto para o pagamento antecipado, na forma da Tabela regressiva de descontos afixada na tesouraria, a qual poderá ser modificada ou extinta a qualquer momento, a critério da Apelada.

Já a Cláusula 13.a prevê que, na hipótese de o Contratante firmar Contrato de Financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, público ou privado, é de inteira responsabilidade do acadêmico cumprir as normas do programa, inclusive efetuando os aditamentos periódicos, entrega de documentos, pagamento de taxas ou outro ato para a sua efetivação.

O parágrafo primeiro da aludida Cláusula diz que o acadêmico que tiver quitado, no todo ou em parte, as mensalidades que vierem a ser cobradas pelo Financiamento Estudantil, a Instituição de Ensino quitará a contraprestação conforme o valor recebido do Programa. Já o parágrafo segundo adverte que, havendo valores remanescentes, o acadêmico deverá efetuar o pagamento da diferença.

Prosseguindo na narrativa dos fatos, em
09/10/2014
, a Apelante celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, representado pela CEF – Caixa Econômico Federal, o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante de Ensino Superior n.o 10.0790.185.0008561-26.

De acordo com a Cláusula 1.a do pacto, o objetivo era conceder o financiamento dos encargos educacionais da faculdade de Medicina relativos ao 2.o semestre de 2014, com recursos do FIES.

Exsurge da Cláusula 3.a – Do Limite de Crédito Global – que a Caixa Econômica Federal – CEF concedeu à Apelante o limite de crédito total para financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 (doze) semestres,
no valor de R$ 524.205,00 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e cinco reais).

Referida Cláusula assegura, ainda, que o valor financiado para 2.o semestre de 2014

corresponde à quantia de

R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais). No mais, foi pactuado que seria acrescido do valor necessário para os semestres seguintes, até a conclusão do curso, o adicional de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais.

O parágrafo primeiro da Cláusula 3.a assinala que o valor da semestralidade financiada – 2.o semestre de 2014 – corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino.

Preconiza o parágrafo terceiro da Cláusula 3.a que, quando o limite de crédito global for insuficiente para a cobertura do percentual de financiamento, até a conclusão do curso, será admitido o aumento do valor global, desde que solicitado pelo acadêmico e autorizado pelo Agente Operador.

A Cláusula Quarta do Financiamento Estudantil diz que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais. Todavia, o parágrafo único diz que a cada período de aditamento, mediante pedido formal do acadêmico, o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Apesar de o valor da contraprestação do 2.o semestre/2014 ter sido de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), conforme exposto no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a Apelante conseguiu o desconto que reduziu o montante para R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), sendo este integralmente pago pelo Programa Estudantil.

Extrai-se do Sistema SISFIES o Aditamento do Financiamento Estudantil para os
1.o e 2.o Semestres de 2015
com o financiamento no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em cada semestre.

Em 2016, os aditivos contratuais pactuados com o FIES previram 02 (dois) repasses no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) cada, que serviriam para cobrir a contraprestação dos
1.o e 2.o semestres de 2016
. Contudo, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Apelada, o valor de cada semestralidade de 2016 foi de R$ 50.280,00 (cinquenta mil duzentos e oitenta reais), ou seja, superior ao montante financiado/repassado pelo FIES.

Já em 2017, os aditivos inseridos no SISFIES previram os financiamentos na importância de R$ 48.897,45 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) cada concernentes ao
1.o e do 2.o Semestres de 2017
. Todavia, o valor cobrado pela Instituição de Ensino para essas semestralidades (1.o e 2.o Semestres/2017) foi de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

Em 2018, o valor autorizado pelo SISFIES para custeio do
1.o e 2.o Semestres de 2018
foi de R$ 51.580,43 (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) cada. Ocorre, mais uma vez, que o valor financiado não atingiu o valor das duas semestralidades, equivalente a R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais) cada uma, conforme ressoa do Contrato de Rematrícula firmado com a Apelada.

Importante anotar que, em cada período de rematrícula, a Apelante assinou o Termo de Ciência, Concordância e Compromisso firmado com a Instituição de Ensino obrigando-se a pagar, integralmente, o valor cobrado nas semestralidades, incluindo a diferença não financiada pela Bolsa Estudantil.

Inobstante isso, a Apelante não se conforma com a cobrança da
diferença de semestralidade
, ao argumento de que o valor da bolsa estudantil era suficiente para quitar 100% do valor da prestação dos serviços.

Inconformada com essa situação, a Apelante propôs a vertente demanda pugnando para que a Apelada:
(i)
interrompesse as cobranças doexcedente de semestralidades,
(ii)
autorizasse a rematrícula do 1.o Semestre de 2019, assim como o aditamento do Financiamento Estudantil para as semestralidades até a conclusão do curso,
(iii)
devolvesse, em dobro, o valor cobrado indevidamente,
(iv)
não negativasse o seu nome nos órgãos de maus pagadores,
(v)
liberasse o acesso ao Portal do Aluno e não obstasse o seu acesso às dependências da faculdade de Medicina, assim como permitisse a realização de provas e a presença nas aulas,
(vi)
fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ofertar a contestação, a Apelada sustentou a higidez da cobrança da diferença da semestralidade. Além disso, ofereceu Reconvenção em que pugnou pelo recebimento do saldo residual que não foi pago pela Apelante desde o
2.o semestre de 2015
até o
2.o Semestre de 2018
, no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais e julgou procedente o pedido formulado na Reconvenção. Condenou a Apelante ao pagamento da diferença do valor das semestralidades no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Inconformada, a Apelante recorreu afirmando que a Portaria Normativa do MEC n.o 04, de 06/02/2017, que limitou o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado no primeiro semestre de 2014, até o segundo semestre de 2016.

Alegou que a limitação do valor financiado pelo FIES deve ser aplicada somente aos Contratos de Prestação de Serviços Estudantis celebrados a partir do 1.o Semestre de 2017, quando entrou em vigor a Portaria acima mencionada, consoante regulamentado pela Portaria 638/2017 do MEC.

Sustenta que o artigo 1.o da Portaria 638/2017 é claro ao dispor que, para os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016, o limite do financiamento estudantil, por semestralidade, é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), ao passo que os contratos celebrados a partir do 1.o semestre de 2017, o limite do valor financiado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a diferença.

A partir desse raciocínio, a Apelante sustenta que as mensalidades do 1.o e 2.o Semestres de 2014, do 1.o e 2.o semestres de 2015 e nos 1.o e 2.o semestres de 2016 estão dentro do limite financiado pelo Programa do FIES, notadamente de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
por semestre
, o que significa que entre 2014 e 2016 sua Bolsa Estudantil era de 100%, não havendo que falar em diferença pendente.

No mais, reiterou os pedidos de autorização da rematrícula, acesso ao portal do aluno e de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A questão versada nos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de a Instituição de Ensino Superior exigir do estudante beneficiado pelo FIES, por ocasião do aditamento de renovação semestral relativamente aos contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, valor que ultrapasse a importância de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), que foi fixada por meio da Resolução no 15/2018 como limite para financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Com efeito, ao aderir ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), a instituição de ensino particular assume os encargos previstos na Lei 10.260/2001. Logo, compromete-se a cumprir o disposto nas portarias que regulamentam o programa.

O assunto já foi discutido no STJ. Segundo o Ministro Benedito Gonçalves, relator do RESp 1869215-CE (2020/0074530-50), a legislação que rege a matéria prevê nos arts. 4o e 4o-B da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, a possibilidade de o financiamento no âmbito do FIES ser integral ou parcial, deixando claro que os aditamentos devem estar limitados aos valores máximos e mínimos estabelecidos pelo Agente Operador, de acordo com a limitação orçamentária prevista em dado momento da gestão dos recursos voltados para a implementação da política pública de fomento à educação.

O artigo 4.o da Lei 10.260/2001 assim diz,
in verbis
:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B
. (...).

Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação (redação dada pela lei no 13.366, de 1o de dezembro de 2016)".

No caso dos autos, conforme transcrito alhures,
o Parágrafo Único da Cláusula Quarta
do
Contrato de Financiamento Estudantil
firmado entre a Apelante e a
Caixa Econômica Federal
é claro ao prever que a cada período de aditamento, o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Segundo o Ministro Benedito Gonçalves, a possibilidade de redução do percentual financiado segue o planejamento adotado pelo Estado com o propósito equacionar a enorme demanda pelo acesso aos cursos universitários frente ao escasso recurso aportado para este fim.

A Portaria no 638/2017 do MEC diz que os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016 tiveram como financiamento o importe de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e limite máximo oitenta e três reais e setenta centavos), devendo este valor abranger qualquer custo operacional e os encargos educacionais.

Eis o teor do art. 1.o da Portaria do MEC n.o 638/2017:

Art. 1o - Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o
valor máximo de financiamento para realização de contratos e
aditamentos
de renovação semestral
no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.

Art. 2o - Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES).

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçã
o
. (sem grifos no original)

Para o Ministro Gonçalves, ao editar a Portaria no 638/2017, o FNDE explicitou, claramente, no art. 1o, a diferença entre os contratos celebrados até o 2o semestre de 2016 e os formalizados a partir do 1o semestre de 2017, notadamente no que se refere à obrigação do estudante beneficiário do FIES em arcar com a eventual diferença apenas nesta última circunstância.

Trazendo essa linha de raciocínio para o caso concreto, significa que a contraprestação relativa ao
2.o semestre de 2015
até o
2.o semestre de 2016
deve corresponder ao valor repassado pelo Programa Estudantil FIES, não havendo que falar em cobrança de diferença da semestralidade nesse período.

Por outro lado, partindo da mesma lógica interpretativa, o valor excedente das contraprestações, a
partir do 1.o Semestre de 2017
é de responsabilidade da acadêmica Apelante, não havendo qualquer traço de abusividade na cobrança da diferença entre o valor da semestralidade e o valor financiado pelo Programa Estudantil.

Logo, a sentença merece reforma neste capítulo apenas para declarar abusiva a cobrança de diferença da contraprestação dos serviços educacionais no lapso entre o
2.o semestre de 2015
e o
2.o semestre de 2016.

Contudo, há óbice intransponível para acolher o pedido de repetição do indébito nesse período, à míngua de prova do pagamento

da diferença cobrada pela Instituição de Ensino.

Da mesma forma, não há razão para acolher as demais pretensões recursais, notadamente o pedido de acesso ao Portal do Aluno e à autorização para fazer a rematrícula do 1.o Semestre de 2019, uma vez que a Apelante está em mora quanto à diferença das contraprestações relativas às semestralidades a partir do 1.o Semestre de 2017, cujo saldo deverá ser apurado em liquidação.

Como é cediço, o artigo 205 da CF assegura o direito à educação. Já a Lei 9.870/99 dispõe sobre o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, cujo artigo 5o trata da inadimplência nos seguintes termos:

Art. 5o. Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
(sem destaques no original)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa de renovação da matrícula do aluno inadimplente não caracteriza penalidade pedagógica, uma vez que o contrato entre as partes deve ser renovado a cada período letivo. Isto é, não é abusiva a cláusula de Contrato de Prestação de Serviços Educativos que condiciona a renovação da rematrícula à adimplência do acadêmico.

Logo, até que a Apelante quite a dívida referente à diferença da semestralidade a partir do 1.a semestre de 2017, não há falar em direito subjetivo à rematrícula e os consequentes acessos pleiteados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este igualmente não prospera. Ainda que a estudante tenha enfrentado certa dificuldade para realizar o aditamento do contrato de financiamento estudantil desde 2016, é fato que a cobrança do saldo residual a partir do 1.o semestre de 2017 encontra ressonância na Portaria no 638/2017 do MEC, de maneira que o episódio narrado neste autos não configura ilícito civil.

Escorreita, pois, a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do
2.o semestre de 2015
ao
2.o semestre de 2016.

De conseguinte, altero o resultado do pedido contraposto, já que a diferença das semestralidades devidas deve se circunscrever do
1.o semestre de 2017
até o
2.o Semestre de 2018
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

Considerando que a Apelante continua vencida na maior parte dos pedidos formulados na ação principal, mantenho inalterada a condenação no ônus sucumbencial.

Por outro lado, quanto ao pedido contraposto, tendo em vista que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, distribuo o ônus da sucumbência
pro rata
, vedada a compensação. Quanto à Apelante, mantenho suspensa a exigibilidade do pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

Finalmente, deixo de fixar os honorários advocatícios ante a vedação em casos de parcial provimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise das cláusulas contratuais.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

A RELATORA PROVEU EM PARTE O RECURSO. A 1a VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
KAYSA NICOLLE TEIXEIRA
ajuizou em 12/03/2019
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT (UNIVAG),
aduzindo, em síntese, que foi aprovada pela instituição de ensino para cursar Medicina e obteve financiamento estudantil no percentual de 100% da graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Alega que desde contratação do financiamento para o 1o semestre de 2014 realizou os respectivos aditamentos no percentual de 100% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém, a partir do aditamento para o 1o semestre de 2016 a requerida de forma arbitrária passou a realizar a cobrança de valores adicionais no valor de R$ 7.841,64 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) referente a “Serviços Educacionais Fies” a partir do mês 01/2016, totalizando até a propositura da demanda o valor de 10.574,74 (dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), apesar dos regulares aditamentos do Fies em 100%.

Afirma que o não pagamento dos valores adicionais impossibilita a rematrícula para o semestre seguinte e o respectivo aditamento do Fies.

Em tutela de urgência requereu que a instituição de ensino fosse obrigada a realizar a rematrícula dos semestres subsequentes, até a decisão final da presente demanda; suspender imediatamente qualquer cobrança que exceda o previsto no contrato do Fies; bem como não incluir o nome da requerente no cadastro de inadimplentes por qualquer cobrança excedente ao previsto no contrato do Fies e não pratique sanções pedagógicas, sob pena de multa.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e declaração de inexistência da dívida cobrada em virtude de ser beneficiária do Fies em 100% e a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelo dano moral suportado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda, requereu que a requerida seja condenada a pagar à autora o valor igual ao dobro do que vem cobrando, em face da intenção de enriquecimento sem causa.

A instituição de ensino, após ser devidamente intimada, apresentou contestação refutando todo o alegando ao argumento de que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o contrato do Fies mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, razão pela qual a autora é responsável pelo valor residual não financiado conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes.

Ainda, apresentou reconvenção requerendo a condenação da parte autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), devidamente corrigida desde a data do seu vencimento.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em 10% do valor da causa.

Ainda, julgou procedente o pedido contido na reconvenção para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), bem como ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, observado a concessão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/reconvinda.

Irresignada com o desfecho do feito, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença ao argumento de que a Portaria Normativa do MEC n.o 04, de 06/02/2017, que limitou o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a apelada entre o primeiro semestre de 2014 e até o segundo semestre de 2016.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 04/11/2020, em que a i. Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu parcial provimento
ao recurso para:

A) afastar a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do 2o semestre de 2015 ao 2o semestre de 2016;

B) alterar o pedido contraposto, já que a diferença das semestralidades devidas deve se circunscrever do 1o semestre de 2017 até o 2o semestre de 2018, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

C) manter inalterado o ônus sucumbencial imposto a parte autora, ora apelante, na ação principal;

D) alterar o ônus sucumbencial para reconhecer a sucumbência recíproca na reconvenção e distribuir o ônus da sucumbência
pro rata,
vedada a compensação e observada a concessão da gratuidade de justiça à parte;

E) deixar de fixar honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua fixação.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar a suposta inexistência de saldo devedor a ser pago pelo apelante, ao argumento de que a semestralidade do curso de graduação encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%.

Consoante cediço, ao julgar o
REsp no 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual “
ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.”

Aliás, nas “
Informações Complementares
” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que:

“
Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema
.”

Deveras, constata-se que a questão enfrentada na sentença recorrida pende de julgamento definitivo em uma Ação Coletiva, de no 1005518-09.2016.8.11.0002 – Código 10229424, ajuizada em 01/12/2016 e distribuída em 07/12/2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (CADAM) em face da ora apelada, cujo capítulo destinado aos pedidos, traz os seguintes requerimentos:

“
[...]

5 – DOS PEDIDOS

Assim, restando evidenciado que os valores cobrados a título de matrícula e pagamentos além daqueles realizados pelo FIES referentes a diferenças de semestralidade/mensalidade, dos alunos beneficiários do FIES está em desacordo com a Portaria Normativa 24, de 20.12.2011, e demais normas que regulamentam o FIES, requer-se a Vossa Excelência que digne-se a:

a) Liminarmente, Determinar, em sede de tutela provisória de urgência que a Requerida, sob pena de multa diária:

a.1) Suspenda a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade doa alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;

a.2) Se abstenha de inserir o nome dos alunos que não realizaram os pagamentos da cobrança nos órgãos de proteção ao crédito, suspendendo assim provisoriamente a sua exigibilidade;

a.3) Se abstenha de impedir, dos alunos beneficiários do FIES, a realização de provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema online da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades discentes e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança;

i) Determinar que a Requerida coloque em seus murais a decisão liminar concedida para que os estudantes sejam informados do teor da decisão e não realizem, por receio, o pagamento equivocado dos boletos cuja a suspensão da exigibilidade se Requer, fazendo tal divulgação inclusive em seu sítio eletrônico e no ambiente virtual de acesso restrito dos alunos, considerando que o período de férias prejudica a comunicação entre os estudantes, e destes com a instituição.

b) Após, determine a citação da Requerida para querendo contestar a Exordial, fazendo constar do mandado a Exposição de documentos requerida nos termos artigo 396 do CPC2015 para que junte a contestação a planilha de custos previstas no que determina a Lei da Mensalidade, no 9.870/99, previsto no artigo 1o, §3o, bem como da política de descontos praticadas entre os alunos;

c) a intimação do Ministério Publico para exarar seu parecer, na função de custus legis;

d) No mérito, julgar procedentes os pedidos contidos na exordial para confirmar a liminar concedida para:

d.1) declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrando entre o aluno e o FIES;

d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestralidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo conforme o artigo 1o, §3o da Lei no 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;

d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2o do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;

d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

Por derradeiro requer-se a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, bem como a condenação da Requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ação proposta com isenção das custas, nos termos do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Dá-se a causa o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para os devidos efeitos legais.

Termos em que pede deferimento
.” (ID. n 4345145 - Pág. 17/18 daqueles autos originais)

Diante disso, faz-se necessária a suspensão do trâmite do presente recurso.

A mencionada suspensão, aliás, se opera
ope legis
, por força do que dispõem o §1o do art.1.036 e inciso II do art.1.037, ambos do CPC/15.

Com isso, peço novas vênias à digna relatora, valho-me da prerrogativa do art.53, inciso I, do RITJ/MT para sugerir-lhe a suspensão do julgamento do presente recurso até a o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 – Código 10229424, a fim de evitar o trânsito em julgado da sentença recorrida e, consequentemente, garantir a segurança jurídica das decisões judiciais.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário para suspender o processo até o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 – Código 10229424.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

SUSPENDERAM O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, CONFORME A ORIENTAÇÃO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Conforme relatado, na Sessão de 04/11/2020, proferi voto em que dei parcial provimento a este Apelo; contudo, a conclusão foi adiada diante do pedido de vista formulado pela 1.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário (Id. 65031999).

Posteriormente, a Câmara firmou entendimento de que o trâmite processual deveria ser suspenso até o julgamento da Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002. Assim, desde 08/12/2020, este Recurso está suspenso.

A suspensão foi determinada com fundamento no Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.a Seção do STJ no REsp.1.110.549/RS, segundo o qual, "ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva."

Ocorre que, em julgados posteriores, a Corte Superior elucidou que a providência do artigo 104, do CDC, somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual (AgInt no REsp 1545185/SC, 2a Turma, Rel. Min. Og. Fernandes, j. 05.03.2020).

Na hipótese, a ação individual foi proposta em 18/03/2019, após o ajuizamento da Ação Coletiva (em 07/12/2016); logo, não há motivos jurídicos para que este processo permaneça suspenso, motivo pelo qual o trouxe para a continuação do julgamento.

Isso posto, relembro que se trata de Recurso de Apelação interposto por Kaysa Nicolle Teixeira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense e do UNIVAG – Centro Universitário.

A Apelante começou a faculdade de Medicina no 1.o semestre de 2014. A despeito disso, juntou o Contrato de Prestação de Serviços firmado no 2.o semestre/2014, cuja contraprestação durante a semestralidade, fixada para o período letivo de julho/2014 a dezembro/2014, era de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais) – Cláusula 2.a.

De acordo com a Cláusula 3.a, a semestralidade foi dividida em 06 (seis) mensalidades iguais de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), sendo a primeira paga no ato da rematrícula e as demais no dia 15 (quinze) de cada mês.

A Cláusula 8.a diz que a Instituição de Ensino poderá, a seu critério, conceder desconto para o pagamento antecipado, na forma da Tabela regressiva de descontos afixada na tesouraria, a qual poderá ser modificada ou extinta a qualquer momento, a critério da Apelada.

Já a Cláusula 13.a prevê que, na hipótese de o Contratante firmar Contrato de Financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, público ou privado, é de inteira responsabilidade do acadêmico cumprir as normas do programa, inclusive efetuando os aditamentos periódicos, entrega de documentos, pagamento de taxas ou outro ato para a sua efetivação.

O parágrafo primeiro da aludida Cláusula diz que o acadêmico que tiver quitado, no todo ou em parte, as mensalidades que vierem a ser cobradas pelo Financiamento Estudantil, a Instituição de Ensino quitará a contraprestação conforme o valor recebido do Programa. Já o parágrafo segundo adverte que, havendo valores remanescentes, o acadêmico deverá efetuar o pagamento da diferença.

Prosseguindo na narrativa dos fatos, em 09/10/2014, a Apelante celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, representado pela CEF – Caixa Econômico Federal, o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante de Ensino Superior n.o 10.0790.185.0008561-26.

De acordo com a Cláusula 1.a do pacto, o objetivo era conceder o financiamento dos encargos educacionais da faculdade de Medicina relativos ao 2.o semestre de 2014, com recursos do FIES.

Exsurge da Cláusula 3.a – Do Limite de Crédito Global – que a Caixa Econômica Federal – CEF concedeu à Apelante o limite de crédito total para financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 (doze) semestres, no valor de R$ 524.205,00 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e cinco reais).

Referida Cláusula assegura, ainda, que o valor financiado para 2.o semestre de 2014 corresponde à quantia de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais). No mais, foi pactuado que seria acrescido do valor necessário para os semestres seguintes, até a conclusão do curso, o adicional de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais.

O parágrafo primeiro da Cláusula 3.a assinala que o valor da semestralidade financiada – 2.o semestre de 2014 – corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino.

Preconiza o parágrafo terceiro da Cláusula 3.a que, quando o limite de crédito global for insuficiente para a cobertura do percentual de financiamento, até a conclusão do curso, será admitido o aumento do valor global, desde que solicitado pelo acadêmico e autorizado pelo Agente Operador.

A Cláusula Quarta do Financiamento Estudantil diz que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais. Todavia, o parágrafo único diz que a cada período de aditamento, mediante pedido formal do acadêmico, o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Apesar de o valor da contraprestação do 2.o semestre/2014 ter sido de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), conforme exposto no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a Apelante conseguiu o desconto que reduziu o montante para R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), sendo este integralmente pago pelo Programa Estudantil.

Extrai-se do Sistema SISFIES o Aditamento do Financiamento Estudantil para os 1.o e 2.o Semestres de 2015 com o financiamento no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em cada semestre.

Em 2016, os aditivos contratuais pactuados com o FIES previram 02 (dois) repasses no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) cada, que serviriam para cobrir a contraprestação dos 1.o e 2.o semestres de 2016. Contudo, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Apelada, o valor de cada semestralidade de 2016 foi de R$ 50.280,00 (cinquenta mil duzentos e oitenta reais), ou seja, superior ao montante financiado/repassado pelo FIES.

Já em 2017, os aditivos inseridos no SISFIES previram os financiamentos na importância de R$ 48.897,45 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) cada concernentes ao 1.o e do 2.o Semestres de 2017. Todavia, o valor cobrado pela Instituição de Ensino para essas semestralidades (1.o e 2.o Semestres/2017) foi de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

Em 2018, o valor autorizado pelo SISFIES para custeio do 1.o e 2.o Semestres de 2018 foi de R$ 51.580,43 (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) cada. Ocorre, mais uma vez, que o valor financiado não atingiu o valor das duas semestralidades, equivalente a R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais) cada uma, conforme ressoa do Contrato de Rematrícula firmado com a Apelada.

Importante anotar que, em cada período de rematrícula, a Apelante assinou o Termo de Ciência, Concordância e Compromisso firmado com a Instituição de Ensino obrigando-se a pagar, integralmente, o valor cobrado nas semestralidades, incluindo a diferença não financiada pela Bolsa Estudantil.

Inobstante isso, a Apelante não se conforma com a cobrança da diferença de semestralidade, sob o argumento de que o valor da bolsa estudantil era suficiente para quitar 100% do valor da prestação dos serviços.

Inconformada com essa situação, a Apelante propôs a vertente demanda pugnando para que a Apelada: (i) interrompesse as cobranças do excedente de semestralidades, (ii) autorizasse a rematrícula do 1.o Semestre de 2019, assim como o aditamento do Financiamento Estudantil para as semestralidades até a conclusão do curso, (iii) devolvesse, em dobro, o valor cobrado indevidamente, (iv) não negativasse o seu nome nos órgãos de maus pagadores, (v) liberasse o acesso ao Portal do Aluno e não obstasse o seu acesso às dependências da faculdade de Medicina, assim como permitisse a realização de provas e a presença nas aulas, (vi) fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ofertar a contestação, a Apelada sustentou a higidez da cobrança da diferença da semestralidade. Além disso, ofereceu Reconvenção em que pugnou pelo recebimento do saldo residual que não foi pago pela Apelante desde o 2.o semestre de 2015 até o 2.o Semestre de 2018, no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Encerrada a instrução, o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos exordiais e julgou procedente o pedido formulado na Reconvenção. Condenou a Apelante ao pagamento da diferença do valor das semestralidades no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Inconformada, a Apelante recorre afirmando que a Portaria Normativa do MEC n.o 04, de 06/02/2017, que limitou o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado no primeiro semestre de 2014, até o segundo semestre de 2016.

Alega que a limitação do valor financiado pelo FIES deve ser aplicada somente aos Contratos de Prestação de Serviços Estudantis celebrados a partir do 1.o Semestre de 2017, quando entrou em vigor a Portaria acima mencionada, consoante regulamentado pela Portaria 638/2017 do MEC.

Sustenta que o artigo 1.o da Portaria 638/2017 é claro ao dispor que, para os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016, o limite do financiamento estudantil, por semestralidade, é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), ao passo que os contratos celebrados a partir do 1.o semestre de 2017, o limite do valor financiado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a diferença.

A partir desse raciocínio, sustenta que as mensalidades do 1.o e 2.o Semestres de 2014, do 1.o e 2.o semestres de 2015 e nos 1.o e 2.o semestres de 2016 estão dentro do limite financiado pelo Programa do FIES, notadamente de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) por semestre, o que significa que entre 2014 e 2016 sua Bolsa Estudantil era de 100%, não havendo que falar em diferença pendente.

No mais, reitera os pedidos de autorização da rematrícula, acesso ao portal do aluno e de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em resumo: a questão versada nos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de a Instituição de Ensino Superior exigir do estudante beneficiado pelo FIES, por ocasião do aditamento de renovação semestral relativamente aos contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, valor que ultrapasse a importância de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), que foi fixada por meio da Resolução no 15/2018 como limite para financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Tal qual já exposto, na Sessão de 04/11/2020, apresentei voto em que dei parcial provimento ao Apelo e afastei a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do 2.o semestre de 2015 ao 2.o semestre de 2016. Todavia, alterei meu entendimento, alinhei-me ao posicionamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addario e do Desembargador João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança.

Nessa esteira, tendo em vista que, de acordo com o artigo 99, § 1.a, do Regimento Interno desta Corte, “até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar seu voto”, passo aos fundamentos pelos quais tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Ao revisitar os autos e fazer breve comparativo dos valores descritos nos aditamentos com os valores indicados no extrato financeiro, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais, constatei, de fato, a existência de diferença entre o valor da semestralidade cobrada e o valor coberto pelo FIES.

Havendo saldo residual das parcelas semestrais, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes, a IES estará agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Ademais, não se pode olvidar que a Apelada é pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, subsidiar alunos que aderiram ao financiamento promovido pelo Governo Federal, mas que não que não tem arcado com o pagamento integral das mensalidades. Aliás, mister destacar que a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

A propósito, impede ressaltar que, se há cláusula expressa prevendo a obrigação do acadêmico arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados ao aluno, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em razão do conceito principiológico pacta sunt servanda. Logo, cumpre à Apelante efetuar o pagamento do débito, eis que não há qualquer ilicitude na conduta da IES.

Importante destacar, também, a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, a qual autorizou que a parte não coberta pelo ente governamental financiador ( FIES) em razão da limitação do valor máximo do financiamento, seja cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

É, portanto, evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos. Tal obrigação advém do próprio contrato firmando entre aluno e FIES.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei no 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada. Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES. (TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades. Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente. Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades. Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança. (N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, não há falar em reforma da sentença, é legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado, tal como é a situação em exame.

Diante do conjunto fático probatório, desprovejo o Recurso de Apelação, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial e que julgou procedente a Reconvenção.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023

3